Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026834-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CNPJ: 09.492.164/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital promovida em execução fiscal, por ausência de demonstração de esgotamento das vias ordinárias para localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital na execução fiscal, diante da ausência de diligências minimamente eficazes para localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC e no art. 8o da Lei 6.830/1980, exige a demonstração de que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, por via postal ou por oficial de justiça.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 102) e a Súmula 414 exigem a prévia frustração das modalidades ordinárias de citação, com a adoção de diligências razoáveis e efetivas.

5. No caso, a devolução das correspondências com as anotações “endereço insuficiente” e “não procurado”, bem como o mandado não cumprido por falta de preparo, evidenciam falha imputável ao exequente, que inviabiliza a adoção válida da citação por edital.

6. A inobservância das medidas necessárias à localização do réu compromete a regularidade do processo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A citação por edital em execução fiscal é inválida quando ausente a demonstração de diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor, sendo imprescindível a frustração comprovada das vias ordinárias de citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 256; L. 6.830/1980, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009 (Tema 102/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Execução Fiscal n.o 0001890-78.2016.8.11.0018, que reconheceu a nulidade da citação por edital e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 19.804,12.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e a reforma da decisão, reconhecendo-se a validade da citação por edital, com todos os seus efeitos legais.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 248027657).

Em contrarrazões, o agravado WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA EPP sustenta que a decisão agravada não merece reparos, pois corretamente reconheceu a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do executado, nos termos do art. 256 do CPC e jurisprudência dos tribunais superiores.

Pugna pelo desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA.
JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia a ser enfrentada cinge-se à validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal em desfavor do agravado.

O art. 256, do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

A tese fixada no Tema Repetitivo 102/STJ estabelece:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/08. (
REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.

A despeito do STJ não mencionar que não se exige a adoção de diligências extraordinárias ou infinitas por parte do exequente para localizar o devedor, impõe-se, ao menos, a comprovação minimamente eficaz do esgotamento das vias ordinárias de localização, especialmente quando há elementos que indicam a insuficiência ou falha das informações cadastrais fornecidas.

No caso em análise, conforme consta nos autos, as correspondências expedidas foram devolvidas com as anotações
“endereço insuficiente”
e
“não procurado”,
e o mandado judicial deixou de ser cumprido por
“falta de preparo”,
circunstância que evidencia, de forma inequívoca, que a tentativa de citação pessoal restou comprometida por conduta imputável ao exequente.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que não se admite a citação por edital quando ausente a demonstração de diligências efetivas e razoáveis para localização do executado.

Não é razoável admitir-se como válidas as tentativas tampouco presumir o esgotamento das diligências quando a devolução das correspondências revela, desde logo, deficiência das informações cadastrais e ausência de preparo para cumprimento de mandado judicial.

Cumpre lembrar que a citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo vedado o seu comprometimento sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88).

À luz dessas premissas, a decisão agravada encontra-se em absoluta conformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores, sendo de rigor a sua manutenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital.

Condeno o agravante ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que fixo em acréscimo de 2% sobre o valor da causa, observada a verba já arbitrada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025